Tribunal: TJDFT
Processo: 0732752-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732752-12.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDENCIA EMBARGADO: SONIA MARIA ASSIS FRANCA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O REDEPREV - FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDÊNCIA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 73635792. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator